Tribunal: TJDFT
Processo: 0755836-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE TRANSFERIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de valor transferido indevidamente da conta bancária do BRB, primeiro réu, para o Bradesco, segundo réu; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recursos dos réus postulam a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Preliminar arguida pelo segundo réu. Nulidade de sentença. Extra petita. Na forma do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. A despeito das alegações do recorrente, a sentença proferida não é extra petita. O entendimento fixado no STJ é de que "o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo" (AgRg no REsp 1.284.020/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6/3/2014)” (AgRg no REsp 1324787/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 09/04/2015). O autor pede que os réus restituam a quantia desviada de sua conta corrente no BRB para uma conta corrente no Bradesco, por suposto pedido de portabilidade, e a condenação em reparação por danos morais. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC). Desse modo, para o eventual acolhimento do pedido faz-se necessário o reconhecimento prévio de nulidade do negócio jurídico que deu ensejo à transação fraudulenta. Nesse quadro, não se verifica que a sentença acha-se dissociada do pedido. Preliminar que se rejeita.
3 – Portabilidade de conta corrente. Fraude. Fato do serviço. Fortuito interno. Na forma do art. 14 do CDC, O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito nos serviços prestados, tido aqueles que não fornecem a segurança que se pode esperar, levando-se em conta, entre outros, o modo de seu fornecimento. Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” O autor afirma que nos dias 04/10/2021 e 05/10/2021 foram transferidos indevidamente de sua conta corrente salário existente no BRB, primeiro réu, os valores de R$ 255,28 e R$ 6.232,07, para uma conta corrente digital existente no Bradesco, segundo réu, em decorrência de um suposto pedido de portabilidade. Os elementos do processo respaldam a verossimilhança da alegação de que a transação bancária é produto de fraude, assim como a conta corrente aberta em seu nome no banco recebedor do crédito, segundo réu. O autor nega ter solicitado a portabilidade e não reconhece a existência da conta no Bradesco. Ainda, registrou ocorrência policial, é militar do DF, e recebe o seu salário por meio de conta corrente no BRB há 38 anos. Além disso, os dados pessoais constantes no contrato da abertura de conta (ID 33681645 – PAG 3) como endereço, telefone, estado civil, destoam do que foi declarado na inicial. De outra parte, em que pese o extrato da conta corrente do BRB não apresentar as transações impugnadas (ID 33681201), o BRB não nega o fato e o extrato da conta corrente no Bradesco consta as transferências dos valores nas respectivas datas indicadas (ID 33681643 – PAG 1), reforçando a alegação de que houve a transação. O primeiro réu reconhece a existência da portabilidade e de que foi acolhida compulsoriamente por força do art. 2o-A, da Resolução BACEN no 3.402/2006, com redação dada pela Resolução BACEN no 4.684/2018. O réu nada trouxe para refutar as alegações de que a transação é produto de fraude, tampouco demonstra que a abertura de conta corrente realmente foi feita pelo autor, sequer acosta ao processo os documentos que, em tese, serviram à formalização do contrato. Nesse quadro, é forçoso reconhecer a existência de falha nas operações bancárias que resultou na abertura de conta corrente por terceiro atuando em fraude, pelo que se mostra correta a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico e determinou a restituição da quantia desviada.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A subtração indevida em conta corrente de valor substancial de salário impõe ao correntista insegurança pela indisponibilidade de ativos, e sentimento de angustia por afetar o seu orçamento doméstico, mostrando-se bastante para atingir os atributos de personalidade e dar ensejo ao dever de reparação por dano moral.
5 – Valor da condenação. Na fixação do valor relativo à reparação por dano moral deve-se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica do ofensor e a situação do ofendido. Com base nesses parâmetros e a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso e aos precedentes da Turma em casos assemelhados (Acórdão 1324609, 07327067720208070016); (Acórdão 1341483, 07092945620208070004), reduz-se o valor da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.
6 – Solidariedade. Mitigação. Causalidade adequada. A regra de solidariedade entre os integrantes da cadeia de serviços, prevista no art. 7o parágrafo único cc. art. 25 § 1o, CDC, comporta flexibilidade. Ainda que se trate de relação de consumo, a solidariedade passiva não se configura necessariamente. É que o reconhecimento da responsabilidade civil por fato do serviço ou do produto exige que seja evidenciada, na cadeia produtiva, a causalidade adequada entre o defeito e o dano experimentado pelo consumidor, conforme já decidiu o STJ: “No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor.” (REsp 1468567/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018). Na forma do art. 2o-A, da Resolução BACEN no 3.402/2006, com redação dada pela Resolução BACEN no 4.684/2018: “§ 2o É obrigatória a aceitação da comunicação, pela instituição contratada, no prazo máximo de dez dias úteis, contado da data do seu recebimento.” Ainda, o art. 2o inciso II da Circular BACEN DC no 3.900/2018, que trata da portabilidade salarial, dispõe que a instituição bancária que intermediar o envio da comunicação indicativa da conta a ser creditada, deve, entre outros, identificar o beneficiário do pagamento e “II - confirmar e garantir a identidade do beneficiário do pagamento, a legitimidade da comunicação e a autenticidade das informações exigidas.” Segundo as normas de regência, ao Bradesco, segundo réu, competia assegurar a identificação do beneficiário e autenticidade das informações sobre o pedido de portabilidade, enquanto que ao BRB, primeiro réu cabia apenas acolher o pedido. Nesse quadro, é possível concluir que em virtude de falha de segurança nas operações do segundo réu, ao deixar de adotar as medidas para identificar adequadamente o interessado na abertura da conta corrente, assim como no pedido de portabilidade, possibilitou a atuação de terceiro, em prejuízo do autor. Ao primeiro réu, por sua vez, não era exigido maior cuidado em aquiescer a portabilidade, pois não lhe competia se certificar da legitimidade do pedido. Desse modo, apenas o segundo réu deve responder pelos danos experimentados pelo consumidor. Recurso do primeiro réu a que se dá provimento para afastar a solidariedade passiva e julgar improcedente o pedido deduzido contra si. Recurso do segundo réu a que se dá provimento, em parte, apenas para reduzir o valor da condenação em reparação por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais provimentos fixados na sentença.
7 – Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu provido. Recurso do segundo réu provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E